Tribunal: TJMT
Processo: 1039406-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039406-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA BRAGA DA SILVA - CPF: 851.515.131-68 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE IMPUGNANTE – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Correta a decisão que homologa os cálculos, uma vez que intimadas as partes, a parte executada se manteve silente, ocorrendo a preclusão.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
por
Lucia Braga da Silva,

em face de sentença, pela qual foi
homologado o valor de R$ 6.177,81 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) e julgou extinto o processo com resolução do mérito, determinando o destaque dos honorários advocatícios requerido pelo patrono da causa.

A recorrente requer a reforma da sentença, sob o argumento de que “
os cálculos apresentados pela contadoria judicial apresentam flagrante erro material, que ofende a coisa julgada, pois está faltando o demonstrativo de grande parte da condenação, qual seja, a condenação ao pagamento do FGTS do período de outubro de 2016 até dezembro de 2020
” (sic – id. 177252150). Ao final, requer “
seja homologado os valores constantes do demonstrativo de cálculos id. 92885786 - Outros documentos (Demonstrativo de Cálculos LUCIA BRAGA DA SILVA 2022), pois estão em conformidade com a coisa julgada
” (sic – id. 177252150).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (id.

189465669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024